Tribunal: TJES
Processo: 5020159-37.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020159-37.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: JOADIR MENDES VICENTE
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5020159-37.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA

RECORRIDO: JOADIR MENDES VICENTE

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual - 24 de maio de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BANCO BRADESCO SA
em face da sentença proferida em ID
16996729
, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para: a) DECLARAR inexistente os contratos de empréstimo consignado, retornando ao “status quo ante”; c) CONDENAR ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) ao requerente a título de indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento e c) CONDENAR o réu ao ressarcimento dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora, até o momento, em dobro, com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora da citação, em razão da relação contratual das partes. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Nos termos do recurso interposto, requer a total reforma da r. sentença.

A recorrida, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DO EFEITO SUSPENSIVO

Primeiramente, a recorrente requer que seja concedido
efeito suspensivo
ao recurso, para que a decisão agravada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso no artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo,
indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO PREQUESTIONAMENTO

O recorrente

alega violação ao disposto no artigo 5º, inciso XXXVI, nos seguintes termos:

“Contudo, a liberdade de contratar é decorrente da liberdade individual, estando assegurada entre as garantias constitucionais dos direitos individuais, conforme dispõe o artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal:

Art. 5º, inciso XXXVI - "A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada".”

Todavia, não se pode invocar tal dispositivo Constitucional para declarar a validade de um contrato que não foi celebrado pelas partes, motivo pelo qual entendo não ter havido violação do referido inciso.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID
16996729
que:

“[...] Trata-se de ação ajuizada por JOADIR MENDES VICENTE em face de BANCO BRADESCO SA alegando, em síntese, que o requerido tem descontado valores de seu benefício junto ao INSS decorrente de dois empréstimos consignados.

Todavia, aduz que fora creditado qualquer valor em sua conta bancária sem qualquer solicitação, não solicitou quaisquer contrato de empréstimo junto a requerida, bem como desconhece a origem da transação em questão.

Dessa forma, ajuizou a presente demanda requerendo que o requerido seja condenado a pagar indenização por danos materiais no valor de R$ 404,56 (quatrocentos e quatro reais e cinquenta e seis centavos) e danos morais equivalente no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) e seja a requerida compelida a obrigação de não fazer, para que o autor não seja mais importunado pela requerida por contatos telefônicos ou por outros meios. [...]”

É o quanto basta.

Após refletir sobre as questões trazidas ao meu conhecimento, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pois bem. Explico:

Primeiramente, cumpre esclarecer que não há dúvidas que a relação jurídica em litígio se encontra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, foi invertido o ônus da prova em favor da parte autora.

Além do mais, aplicam-se os preceitos da ordem consumerista ao caso dos autos, especialmente seu art. 14, corroborando a tese de incidência da responsabilidade objetiva ao caso:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição.”

Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, devendo a parte autora fazer, ainda que minimamente, prova do direito alegado, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC/2015.

Da análise dos autos, entendo que as alegações do autor são verossímeis, tendo em vista as provas trazidas.

Por outro lado, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pela recorrida, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Neste sentido, destaco excerto da r. sentença:

“[...]
Em tempo, não passa desapercebido o aumento vertiginoso do número de ações envolvendo instituições financeiras em que o consumidor aponta terem sido depositados valores em sua conta bancária a título de empréstimos nunca contratados, apesar de existirem contratos supostamente assinados. Inclusive a questão foi objeto de reportagem nos grandes canais de comunicação. (
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2018/10/02/aposentados-epensionistas-recebem-emprestimos-sem-pedir.ghtml
).

Em alguns casos restou demonstrado que, de algum modo, com os dados do consumidor, seja por meio de fraude de terceiro ou por uso indevido de um dos agentes financeiros vinculados ao Banco réu, foi realizado contrato de empréstimo bancário em nome do consumidor.

Ainda, a parte autora comprova que o valor depositado em sua conta bancária foi devidamente devolvido – ID 11128944, fato esse que embasa mais ainda a alegação autoral, visto que é estranho que alguém vá em uma instituição financeira, por sua iniciativa, e logo depois devolva a quantia tomada. [...]”.

Assim, vejo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte Recorrente, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral, bem como ser possível de reparação adequada pelos danos eventualmente suportados.

Com relação à repetição do indébito em dobro, vejo ser devido, considerando o atual entendimento do C. STJ, o qual foi mencionado na r. sentença. Vejamos:

“[...] Assim, os valores indevidamente descontados pela requerida do benefício previdenciário devem ser ressarcidos, em dobro, com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora da citação.

O entendimento que hoje prevalece é que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020.

Está superada a Tese 7 da Jurisprudência em Teses do STJ (ed. 39):

"A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento_indevido quanto a má-fé do credor_." [...]”

Dessa maneira, diante da falha na prestação de serviços, entendo ser possível a indenização em danos morais.

No que se refere ao
quantum
, nos termos da jurisprudencia do STJ, para fixacao de indenizacao por danos morais, devem ser observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condicao economica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenacao em indenizacao por danos morais, possui o carater duplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteracao da conduta em contrapartida a satisfacao da vitima, cuja lesao sofrida e amenizada pela pecunia.

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “nao e a dor, a angustia, o desgosto, a aflicao espiritual, a humilhacao, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflicao, mas aqueles que forem decorrentes da privacao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Analisando o presente caso, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento lícito.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do

recurso e
NEGO PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do

recurso e
NEGO PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)